Tribunal: TJSP
Processo: 1501384-08.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto Qualificado – Artigo 155, § 4o, I do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Recorrente foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais mostram-se seguros e coesos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –– Fixação das penas-base em seu mínimo legal – Impossibilidade – O recorrente ostenta

Ementa:
Furto Qualificado – Artigo 155, § 4o, I do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Recorrente foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais mostram-se seguros e coesos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –– Fixação das penas-base em seu mínimo legal – Impossibilidade – O recorrente ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis – Fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena – Indevido - Réu é reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Somente réus não reincidentes podem iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto ou semiaberto – Penas e regimes mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501384-08.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RENAN
EDUARDO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantenho a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decerto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567
Apelante: Renan Eduardo Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 27282
Furto Qualificado Artigo 155, § 4o, I do Código Penal
Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório
Impossível Recorrente foi preso em flagrante delito –
Depoimentos dos policiais mostram-se seguros e coesos

Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório
Fixação das penas-base em seu mínimo
legal

Impossibilidade

O
recorrente
ostenta
circunstâncias judiciais desfavoráveis Fixação de um
regime mais brando para início de cumprimento da pena
Indevido - Réu é reincidente Medida diversa da definida
na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter
coercitivo da reprimenda Somente réus não reincidentes
podem iniciar o cumprimento da reprimenda em regime
aberto ou semiaberto Penas e regimes mantidos - Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 04a
Vara Criminal da Comarca de Sorocaba (fls. 134/136), RENAN
EDUARDO SILVA, foi condenado às penas de 02 anos e 06 meses de
reclusão e 12 dias-multa, no piso, pela prática da conduta prevista no
artigo 155, § 4o, I do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa pela
absolvição do réu pela insuficiência do suporte probatório.
Subsidiariamente, pleiteia que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
ainda, pede pela fixação de um regime mais brando para início de
cumprimento da pena. (fls. 148/155)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 159/163), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 187/191).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 07 de
agosto de 2019, às 03h00, na Rua Alameda das Crisandálias, n.o 54, no
Bairro Jardim Simus, na cidade e comarca de Sorocaba, RENAN
EDUARDO SILVA, subtraiu para si, mediante rompimento de
obstáculo, 01 jogo de velas da marca NGK, 01 porta fitas K7 do painel
do GM/OMEGA, 03 suportes de aparelhos celulares e 01 carregador
portátil da marca Pineng pertencentes à vítima Renato Teles e
avaliados em R$ 545,00.
Conforme restou apurado, na data e
horário supramencionados, Policiais Militares foram acionados em
razão de um indivíduo que teria invadido uma residência nas
proximidades da Rua Alameda das Crisandálias, n.o 54, no Bairro
Jardim Simus.
Os milicianos avistaram o réu na via
pública, ao lado do veículo GM/Ômega Suprema Diamond, placa
BOY-3971, de Iguapé/SP. Na sequência, os policiais notaram que a
janela do veículo estava danificada e a porta aberta, motivo pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
4
optaram por abordar o apelante, que alegou ter notado o estado em que
se encontrava o automóvel e aproveitou para subtrair alguns objetos que
se encontravam no seu interior.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/02), do
Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), do Auto de Exibição, Apreensão e
Entrega (fls. 13), bem como das demais provas produzidas no decorrer
da instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.
O recorrente Renan Eduardo Silva, foi
interrogado em sede policial (fl. 09), oportunidade na qual negou a
prática delitiva, dizendo que não furtou os objetos, pois eles estavam
abandonados em um carro com a janela quebrada, motivo pelo qual
decidiu pegá-los. Ressaltou que não arrombou o veículo. Já em Juízo,
disse que o carro estava aberto, com a res jogada ao chão, motivo pelo
qual resolveu subtrai-las. (mídia digitalizada)
A vítima Renato Teles Silva, foi ouvida
em fase policial (fl. 08), contando que, foi procurada por milicianos em
sua residência, na data dos fatos, em razão de terem detido um
indivíduo na posse de peças e objetos retirados de seu carro, o qual
apresenta problemas mecânicos. Foi constatado que a janela do lado do
motorista havia sido arrombada. O ofendido reconheceu as peças e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
5
objetos encontrados em poder do réu como sendo de sua propriedade.
Por fim, afirmou que o automóvel havia sido deixado fechado e não
apresentava danos anteriores nas janelas. Em Juízo, reiterou os fatos,
adicionando que sofreu enorme prejuízo financeiro, visto que o apelante
danificou o painel do veículo, bem como os bens furtados. (mídia
digitalizada)
Os Policiais Militares atuantes na
ocorrência, tanto em fase policial quanto em Juízo (fls. 06/07 e mídia
digitalizada), contaram que estavam atendendo uma denúncia de
invasão de uma residência, mas que não encontraram ninguém no local
do delito. Ocorre que, avistaram o réu, em via pública, parado ao lado
de um veículo cuja janela estava quebrada e a porta aberta, o que
chamou a atenção dos milicianos. Ao abordarem o recorrente,
observaram que ele possuía alguns objetos em mãos e este confessou ter
os subtraído de dentro do automóvel. Em um momento posterior, os
agente públicos foram capazes de localizar o dono do carro, que, por
sua vez, afirmou que, embora o veículo estivesse precisando de
conserto, as janelas e portas não encontravam-se danificadas.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não desmerece,
nem torna suspeito seu titular, presumindo-se
que digam a verdade, como qualquer testemunha” (Julio Fabbrini Mirabete,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
6
Processo Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p.
294).
Não há nenhuma razão para invalidar
esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer
intenção deliberada deles em prejudicar o apelante.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Também não parece plausível que eles
se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Dessa forma os depoimentos colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto qualificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
7
Superadas essas questões, passa-se à
análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena na
sentença, fixando a pena-base do acusado em 1/6 acima no mínimo
legal, por efeito dos maus antecedentes (fls. 50/60) perfazendo os
montantes de 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Ao contrário do que argumentou a Defesa,
o aumento da pena-base foi de rigor, visto que o réu ostenta diversas
condenações. Assim, impossível afastar o reconhecimento dos maus
antecedentes.
Cumpre ressaltar que o aumento na
primeira fase da dosimetria cabe ao critério do Juízo, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TORTURA.
DOSIMETRIA
DA
PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
A
exasperação
da
pena-base
está
devidamente fundamentada na existência de
circunstância judicial desfavorável. A fixação
da
pena-base
-
com
fundamento
nas
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal - não se dá por critério puramente
objetivo ou matemático, uma vez que é
admissível certa discricionariedade do órgão
julgador, desde que vinculada aos elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
8
concretos dos autos.
2. O critério puramente matemático não é o
que prevalece nesta Corte para a dosimetria
da pena, enquadrando-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade o aumento da pena-base em 6
meses, mormente se considerada a gravidade
concreta da infração objeto destes autos, não
se podendo considerar excessiva a pena
imposta definitivamente em 2 anos e 6 meses de
reclusão.
3. O fato de o agravante ter cometido o crime
de tortura mediante paga ou promessa de
recompensa não constitui elemento inerente ao
próprio tipo penal do crime de tortura, sendo
perfeitamente possível a sua valoração como
circunstância judicial negativa no vetor da
culpabilidade.
4. Não cabe a esta Corte, nos autos de habeas
corpus, de cognição sumária, adentrar em
ampla análise de fatos e provas, o que seria
necessário para rever o entendimento firmado
nas instâncias ordinárias acerca da valoração
das circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do Código Penal, mormente porque, no
caso concreto dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de manifesta ilegalidade, sendo
certo, ainda, que o writ não pode ser utilizado
como
sucedâneo
do
recurso
processual
adequado.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no HC 502198 / PE, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T, DJe 16/12/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
9
Por tal motivo, o pleito defensivo de
redução das penas-base não prospera.
Na segunda fase da dosimetria, foi
observada a agravante referente à reincidência, motivo pelo qual a pena
foi exasperada, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão e o
pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição da pena, assim resta definitiva em 02 anos e 06
meses de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Com relação ao regime inicial de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi corretamente fixado o regime fechado.
Desta feita, o pedido defensivo de
fixação de um regime mais brando para o início de cumprimento da
pena não pode ser concedido, afinal o regime fechado é o único
adequado para réus reincidentes, posto que é certo que o artigo 33, do
Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os
condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
10
Eis que, no caso em tela, o apelante,
como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que
impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O recorrente
demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando
nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade
criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando completo
desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte
desta.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e
c, do Código Penal, conduzem à convicção de
que o réu reincidente deve cumprir a pena em
regime inicial fechado. Precedentes do STJ”
(STJ Resp. 77.373 Rel. Min. WILLIAM
PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no
91, 13.5.96, p. 15.583).
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantenho a r. decisão
por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501384-08.2019.8.26.0567 -Voto no
11
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decerto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR